Tribunal: TJES
Processo: 5008971-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008971-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON PATRICK SOARES PEREIRA e outros (27)

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008971-50.2024.8.08.0000

AG
V
TE
:
ANDERSON PATRICK SOARES PEREIRA E OUTROS

AGV
D
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LIMITE ETÁRIO DE 28 ANOS FIXADO EM EDITAL. CANDIDATOS MILITARES DA ATIVA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE (LEI FEDERAL Nº 14.751/2023). INEXISTÊNCIA DE LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO DE MILITARES NO QOEM. PREVALÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL SOBRE LEI ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO EDITAL ANTES DO TÉRMINO DO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidatos militares da ativa contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual pleiteavam a suspensão da exigência de idade máxima de 28 anos, prevista no Edital nº 001/2024 para o Curso de Formação de Oficiais da PMES, a fim de garantir suas inscrições e participação no certame. Alegaram violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, sustentando que o limite não deveria se aplicar a militares já em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração legislativa promovida pela Lei Federal nº 14.751/2023 afasta a aplicação do limite etário de 28 anos para militares da ativa no concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior; (ii) estabelecer se é possível a adequação do edital durante o certame, diante de norma superveniente, para permitir a participação dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A União detém competência privativa para legislar sobre normas gerais relativas à organização e garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, nos termos do art. 22, XXI, da CF, com redação dada pela EC 103/2019.

A Lei Federal nº 14.751/2023, ao regulamentar a matéria, dispôs expressamente que os integrantes da instituição militar não têm limite de idade para ingresso no Quadro de Oficiais de Estado-Maior (art. 15, § 2º), afastando, portanto, a restrição etária para militares da ativa.

Norma geral federal prevalece sobre lei estadual em sentido contrário, razão pela qual a regra de limite etário da legislação estadual e do edital não se aplica aos agravantes.

Jurisprudência do STJ admite a alteração do edital de concurso público, enquanto não concluído o certame, para adequá-lo ao princípio da legalidade em virtude de modificação normativa superveniente.

A manutenção da restrição etária, diante da nova legislação, comprometeria o direito dos candidatos militares e poderia gerar prejuízos irreversíveis caso fossem aprovados, justificando a tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Norma geral federal que afasta limite etário para militares da ativa em concurso para o Quadro de Oficiais de Estado-Maior prevalece sobre legislação estadual e edital que disponham em sentido contrário.

É possível a adequação do edital de concurso público, antes da conclusão do certame, para observância de alteração legislativa superveniente que modifique requisito de participação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, XXI; Lei Federal nº 14.751/2023, art. 15, I e § 2º; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 10 (com redação da LC nº 787/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-RMS 55.787, Relª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/03/2021; STJ, RMS 62.330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 24/05/2023; STJ, EDcl no AgInt no RMS 57.018/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/03/2020; STJ, RMS 51.136/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/08/2016; STJ, AgRg no RMS 10.798/PR, Relª Min. Marilza Maynard, Sexta Turma, DJe 14/04/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008971-50.2024.8.08.0000

AG
V
TE
:
ANDERSON PATRICK SOARES PEREIRA E OUTROS

AGV
D
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, c
uidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r

ANDERSON PATRICK SOARES PEREIRA E OUTROS
contra a r. decisão
com cópia no
ID

nº
46127241
da demanda de origem (processo nº
5008971-50.2024.8.08.0000
)
,
que
in
deferiu o pedido
liminar
nos autos d
o
“mandado de segurança”

impetrado pelo
s
recorrente
s

em face
de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
do

DIRETOR PRESIDENTE DO IDECAN – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL
,
.

Trata-se, na origem, de
“mandado de segurança”

impetrado pelo recorrente e outros

em face
de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
do

DIRETOR PRESIDENTE DO IDECAN – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL.

Em resumo, o
s impetrantes questionam a imposição do limite etário de 28
(vinte e oito)
anos para inscrição no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), conforme previsto no Edital nº 001/2024, argumentando que são militares da ativa e que tal limitação viola os princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Sustentam que, apesar de a norma de limite etário ser aplicável aos civis, a mesma não deveria ser imposta a militares que já desempenham funções que exigem maiores esforços físicos do que aquelas previstas para o cargo pretendido. Assim, consideram que a regra de limite de idade deveria ser mitigada para candidatos militares da ativa.

Asseveram que a norma do edital não faz distinção entre candidatos civis e militares, o que, segundo os impetrantes, não é razoável.

D
estacam que já tentaram realizar a inscrição no concurso, mas foram impedidos pelo sistema devido à idade.

Diante disso, os impetrantes
pugnaram
a concessão de liminar para suspender a aplicação da restrição etária do edital, permitindo a sua inscrição e participação no concurso público, até que a questão seja definitivamente julgada.

Ao receber a inicial, contudo,
o

e
minente Magistrado
a quo

in
deferiu
o pedido liminar,
nos seguintes termos:

“
N
o caso em exame, a meu sentir, a exigência de limite etário para ingresso nas fileiras de Oficial Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo encontra amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais são balizadores para a análise da legalidade dos atos administrativos.

Inicialmente, é necessário observar que a função de oficial combatente da Polícia Militar exige uma série de atributos físicos e psicológicos indispensáveis ao exercício adequado das atividades operacionais envolvidas. Tais atividades podem exigir, em diversos momentos, grande esforço físico, agilidade, resistência e capacidade de resposta rápida e eficiente a situações de alto risco e pressão.

Compreende-se que ao estabelecer um limite etário de 28 anos para o ingresso no quadro de oficiais combatentes, a Administração Pública está a considerar que, em regra, pessoas dentro dessa faixa etária apresentam melhores condições para suportar o rigor físico e mental inerente ao serviço policial militar. A fixação desse limite está amparada por estudos e experiências organizacionais que indicam a pertinência e necessidade de tais requisitos para a aptidão plena do servidor em suas atividades operacionais.

Além disso, é importante destacar que a Polícia Militar deve assegurar que seus membros estejam em condições de desenvolver um longo tempo de serviço operacional, garantindo sempre a máxima eficiência e eficácia no desempenho de suas funções. O limite etário é uma medida de planejamento e gestão de recursos humanos que visa assegurar que os oficiais combatentes possuam plena capacidade para enfrentar os desafios ao longo de suas carreiras.

Outrossim, tal exigência não contraria o princípio da isonomia, uma vez que é aplicada indistintamente a todos os candidatos, sem distinções arbitrárias. Em termos de razoabilidade e proporcionalidade, a fixação do limite de idade é justificada pela natureza peculiar das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar, que impõem necessidades específicas quanto ao vigor físico e mental dos seus integrantes.

Desta forma, concluo que o limite de idade de 28 anos previsto no edital 001 – CFO/2024 para ingresso no quadro de oficial combatente da PMES está devidamente fundamentado na necessidade de assegurar a eficiência, operacionalidade e segurança dos serviços policiais prestados à sociedade, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pelo exposto, entendo que a imposição do limite etário é pertinente e justificada pela natureza das funções desempenhadas pelos oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo”.

E
m face desta
decisão contra a qual se interpôs o presente recurso.

É certo que, a
o longo dos anos, a jurisprudência das Cortes de Sobreposição foi se consolidando n
o sentido
que
“
é legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame”

(STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021).

Contudo,
apesar de já encampado o entendimento por esta relatoria em casos análogos,
diante do advento da Lei nº 14.751/2023,
aparentemente,

o panorama de tal situação deve ser reformado.

A novel legislação em destaque,
institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do inciso XXI do
caput

do art. 22 da Constituição Federal.

Cito os artigos acima mencionados:

Constituição Federal

Art. 22. Compete
privativamente à União

legislar sobre:[...
]

XXI -
normas gerais

de organização
, efetivos, material bélico,
garantias
, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Lei Federal 14.751/2023

Art. 15. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, regulamentados pelo ente federado, constituir-se-ão, entre outros, dos seguintes quadros:

I - Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM), destinado ao exercício, entre outras, das funções de comando, chefia, direção e administração superior dos diversos órgãos da instituição e integrado por oficiais aprovados em concurso público, exigido bacharelado em direito, observado o disposto no inciso IX do
caput

do art. 13 desta Lei, facultada, para os oficiais dos corpos de bombeiros militares, outra graduação prevista na legislação do ente federado, e possuidores do respectivo curso de formação de oficiais, realizado em estabelecimento de ensino próprio ou de polícia militar ou de corpo de bombeiros militar de outra unidade federada ou de Territórios;

[...]

§ 2º Os integrantes da instituição militar
não terão limite de idade
para o concurso público de ingresso no QOEM de que trata o inciso I do
caput
deste artigo
.

Vislumbro, assim,
que, à luz da Emenda Constitucional 103/2019, haveria competência da União para legislar sobre regras gerais a respeito da organização e garantias dos Policiais Militares,
inexistindo,
prima facie
, violação
à competência dos Estados, o que me parece consagrar a disposição da Lei Federal em detrimento do limite etário imposto aos já integrantes da Carreira, na regra indistinta vertida pela Lei Estadual 3.196/78, alterada pela LC 787/2014 em seu artigo 10.

Ademais, segundo o entendimento do C. STJ, enquanto não concluído o certame, é possível, inclusive, a alteração do edital, para fins de adequação ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente.

A
contrario sensu
, cito os seguintes julgados:

“
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
é vedada, enquanto não concluído o certame, a alteração do edital do concurso, a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente,
o que não retrata o caso dos autos.
[...] (AgRg no RMS n. 10.798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 14/4/2014.)” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/05/2019.)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.
2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital nº 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ainda nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020; RMS 51.136/MS, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016 e AgRg no RMS 10.798/PR, rel. Ministra Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe 14/4/2014.

Outrossim
,
ao menos neste momento, a despeito dos
fundamentos utilizados na decisão de primeiro grau
, em razão da
superveniente alteração legislativa
, entendo, de bom alvitre, proteger o
s
candidato
s
, ora recorr
ente
s
, permitindo a continuidade dele
s
no certame, a fim de que, caso seja
m
vencedor
es
, não sofra
m
o prejuízo da
s
sua
s
exclus
ões
.

Portanto, diante da explanação acima mencionada,
conheço e dou provimento ao recurso
,
para determinar aos agravados que garantam a regular participação do
s
agravante
s
(inscrição e demais etapas do certame) no concurso público em questão, com a consequente matrícula no Curso de Formação de Oficiais da PMES, caso seja
m
aprovado
s
dentro do número de vagas no referido certame, salvo se por motivo diverso de não possuir menos de 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição para o referido concurso público.

julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008971-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ANDERSON PATRICK SOARES PEREIRA E OUTROS

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que a discussão a ser solucionada no presente Agravo de Instrumento diz respeito ao limite etário de 28 (vinte e oito) anos para inscrição no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) deflagrado pelo Edital n.º 001/2024.

No caso, os Agravantes, militares da ativa, impetraram Mandado de Segurança com a alegação de violação de direito líquido e certo porque, em síntese, a limitação de idade não deveria ser imposta a militares que já desempenham funções que exigem maiores esforços físicos do que aquelas previstas para o cargo pretendido - a regra de limite etário, portanto, deveria ser mitigada àqueles da ativa.

Como o pedido liminar deduzido na petição inicial foi indeferido no Juízo
a quo
(id 46127241 do processo originário), os Agravantes, com a interposição do recurso em julgamento, buscam obter a reforma do
decisum
- e, pois, a concessão da medida liminar - com argumentos semelhantes àqueles utilizados no Primeiro Grau de Jurisdição.

Iniciado o julgamento em Sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, deu provimento ao recurso para:

“(...) determinar aos agravados que garantam a regular participação dos agravantes (inscrição e demais etapas do certame) no concurso público em questão, com a consequente matrícula no Curso de Formação de Oficiais da PMES, caso sejam aprovados dentro do número de vagas no referido certame, salvo se por motivo diverso de não possuir menos de 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição para o referido concurso público.”

O eminente Relator consignou em seu voto que, embora já tenha adotado entendimento em sentido contrário, “
diante do advento da Lei nº 14.751/2023, aparentemente, o panorama de tal situação deve ser reformado
”, haja vista que a novel legislação, ao dispor que os “
integrantes da instituição militar não terão limite de idade para o concurso público de ingresso no QOEM
” (§ 2º do art. 15), deveria ser aplicada:

“(...) em detrimento do limite etário imposto aos já integrantes da Carreira, na regra indistinta vertida pela Lei Estadual 3.196/78, alterada pela LC 787/2014 em seu artigo 10.”

Por fim, destacou que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a alteração das regras editalícias durante o concurso para adequação ao princípio da legalidade, notadamente em razão de modificação normativa superveniente, como teria ocorrido no caso concreto.

Pedi vista na sequência porque,
data maxima venia
, também já havia acompanhado entendimento em sentido contrário ao externado pelo eminente Relator (por exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5010043-72.2024.8.08.0000).

Ocorre que ao examinar com atenção os sólidos fundamentos declinados no voto de relatoria, formei convicção de que,
concessa venia
, a Decisão recorrida merece, sim, ser reformada - nos termos da conclusão adotada pelo eminente Relator.

Além dos substanciosos fundamentos suscitados pelo Relator, como antes dito, bem como dos inúmeros julgados do STJ que admitem a alteração das regras do edital para melhor adequá-las à modificações normativas supervenientes, há outro ponto que também justifica a reforma da Decisão recorrida -
data venia
.

É que um dos motivos que deu ensejo ao indeferimento do pedido liminar deduzido pelos Agravantes na petição inicial foi o fato de que, segundo o MM. Juiz
a quo
:

“As atribuições de um policial militar, especialmente aquelas de um oficial combatente, demandam um preparo físico que justifica a imposição de um limite etário. Esta limitação visa assegurar que os servidores possuam a aptidão necessária para o desempenho de atividades que exigem vigor físico, capacidade de reação rápida e enfrentamento de situações adversas.”

Esta precisa motivação do MM. Juiz
a quo
, insta salientar, foi refutada por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0003047-71.2009.8.08.0000, no qual se discutia a constitucionalidade de lei estadual que estabelecia idade máxima e mínima em concurso da SEJUS.

No caso, o egrégio Tribunal Pleno reputou constitucional a norma estadual em julgado assim ementado:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. POSSIBILIDADE APENAS SE JUSTIFICADA PELA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO (SÚMULA 683/STF) E SE ESTIPULADA EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MÚLTIPLOS FATORES QUE EVIDENCIAM A INCONSTITUCIONALIDADE DO LIMITE DE IDADE PREVISTO EM 30 (TRINTA) ANOS NO INCISO III, DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 5º DA LC ESTADUAL Nº 455/2008, PARA A ADMISSÃO NOS CARGOS DE AGENTE PENITENCIÁRIO E DE AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA TÉCNICA DA INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA FIXAR OUTRA IDADE. PRONUNCIAMENTO QUE SE ADSTRINGE APENAS à DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDENTE ACOLHIDO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS EX NUNC, MAS COM O RESGUARDO DAS SITUAÇÕES MENCIONADAS NO CASO. 1.1. Não obstante a Constituição Federal no inc. XXX do seu art. 7º, proíba a existência de "diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil", não é de hoje que se tem admitido a relativização, em certa medida e em excepcionais situações, dessa vedação. Nesse passo, ganha relevo a orientação inserta na súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." 1.2. Uma vez identificado que as atribuições do cargo exigem a limitação etária, e restando evidenciado que a idade fixada não afronta ao princípio da proporcionalidade, ter-se-á como legítima a fixação desse critério. 2.1. A idade de até 30 (trinta) anos estipulada no inciso III, do parágrafo único, do art. 5º da LC Estadual nº 455/2008, para a admissão nos cargos de Agente Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância, da Administração Pública Estadual, realmente não se revela consentânea com a Constituição Federal, diante do postulado da proporcionalidade, que, nas palavras do decano da Suprema Corte, Min. Celso de Mello, "acha-se vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais." (RTJ 176/578-580, Plenário). 2.2.
Deveras, apesar de não ser possível desconsiderar as atribuições desses cargos, as quais certamente exigem vigor físico, demonstram-se relevantes os outros diversos fatores de ponderação avaliados neste caso, quais sejam, o tempo de aproveitamento do servidor no exercício de suas funções; a política pública prisional e os responsáveis por sua execução; a experiência e o amadurecimento dos agentes executores; a inquestionável realidade de que os avanços da medicina e a consequente elevação da qualidade de vida das pessoas permitem a clara constatação de que a vitalidade do ser humano vem se prolongando a cada dia. Logo, a idade máxima de 30 (trinta) anos já não guarda sintonia com o princípio da proporcionalidade para a situação em exame, porquanto é inevitável reconhecer que nos dias atuais pessoas com idade mais elevada do que esta, inclusive, demonstram perfeita capacidade de exercer as atribuições dos cargos referidos, sem prejuízo, inclusive, de desempenhá-las por considerável lapso temporal, atendendo, com isto, os interesses da Administração em otimizar economicamente a utilização da mão de obra por ela contratada para tal
. 3.1. À margem da incursão na celeuma acerca da natureza jurídica da interpretação conforme à Constituição - se correspondente à pronúncia de inconstitucionalidade, ou se consistente, apenas, em um princípio interpretativo -, o certo é que essa técnica conhece limites, dentre os quais o da impossibilidade de ser utilizada contra literal expressão de texto legal. Assim, a técnica da interpretação conforme à Constituição apenas permite eleger, dentre as possíveis interpretações conferidas à norma, aquela que melhor se amolda aos preceitos e princípios constitucionais. Daí, se a norma, diante do seu nítido comando, não comporta mais de uma interpretação, inviável se mostra a aplicação da técnica hermenêutica. Precedentes do STF. 3.2. Considerando que o texto legal, neste caso, é preciso ao estipular a idade máxima em 30 (trinta) anos, outra interpretação dele não se mostra possível, senão a de que o teto de idade desejado pela Administraação é o por ele afirmado. Nem por isso, contudo, estará vedada a declaração de sua inconstitucionalidade, como proposto, mas ao fazê-lo, a Corte deverá limitar-se apenas e tão somente a reconhecer a sua incompatibilidade com a Constituição, e nada mais. 3.3. Longe de ser esta uma postura puramente técnico-formalista, encontra ela amparo no princípio da separação dos poderes, consagrado como um dos fundamentais do Estado brasileiro (CF, art. 2º), que, por sua essencialidade, sequer pode ser objeto de emenda constitucional com o escopo de aboli-lo, inserido que se encontra no rol das cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4º, inc. III), tamanha a sua importância para a sustentação do Estado Democrático de Direito. Não cabe, pois, ao Judiciário, substituir-se ao Legislativo, criando outro conteúdo normativo de natureza positiva, em substituição àquele que considerou inconstitucional, imiscuindo-se em disciplinar matéria cuja iniciativa legal é do Executivo, e de exame e análise imprescindível do Legislativo. Precedentes do STF. 4. Incidente acolhido para declarar a inconstitucionalidade da idade máxima de 30 (trinta) anos prevista no inc. III, do parágrafo único, do art. 5º, da LC Estadual nº 455/2008 para a admissão aos cargos de Agente Penintenciário e de Agente de Escolta e Vigilância, sendo atribuídos efeitos ex nunc a esta decisão, mas com o resguardo das situações pretéritas daqueles inscritos e aprovados no concurso público e dos exercentes dos cargos através de designações temporárias e exercentes de cargos em comissão que se submeteram ao concurso e foram nele aprovados. (TJES, Classe: Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade MS, 100090030477, Relator: CARLOS ROBERTO MIGNONE - Relator Substituto Designado: MARIA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/11/2012, Data da Publicação no Diário: 21/11/2012). (Sem grifo no original).

Assim, muito embora a hipótese julgada pelo egrégio Tribunal Pleno dizia respeito a outro cargo e a outra carreira, os motivos que levaram à declaração de inconstitucionalidade, sobretudo a desproporcionalidade da limitação etária, são plenamente aplicáveis ao caso concreto, o que apenas foi reforçado pelos fatos e fundamentos externados no voto de relatoria - a exemplo do argumento de que os Agravantes já desempenham funções que exigem maiores esforços físicos do que aquelas previstas para o cargo pretendido.

Destarte, porque a limitação etária imposta aos Agravantes aparenta ser revestida de proporcionalidade, não tenho dúvida,
data venia
, em acompanhar a conclusão contida no voto do eminente Relator.

Do exposto, acompanho o eminente Relator para também dar provimento do recurso.

É como voto.

Voto com o relator